Tribunal: TJDFT
Processo: 0706095-47.2025.8.07.0005
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. PLATAFORMA VIRTUAL DE BANCO. COMPRA PARCELADA. COBRANÇA EM DUPLICIDADE DAS PRESTAÇÕES. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORMA DOBRADA. ESTORNO NÃO COMPROVADO EM CONTESTAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26/09/1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pelo banco réu/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-lo a pagar ao autor/recorrido, a título de repetição de indébito, os valores de R$ 801,80; R$ 801,80, R$ 801,80. Por outro lado, julgou-se improcedente o pedido de indenização por danos morais.
3. Conforme exposto na inicial, em 15/01/2025 o recorrido efetuou compra de uma geladeira Midea 473L Frost Free Inverter MD-RT611EVD463, pelo valor de R$ 4.009,00, parcelados em 10 vezes, mediante utilização do cartão de crédito operado pelo recorrente. Relata que as parcelas foram lançadas de maneira duplicada, o que resultou no pagamento dobrado de 3 delas, até a propositura da presente demanda.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que o recorrente cobrou indevidamente o consumidor, não havendo que se falar em isenção em razão de suposto erro sistêmico, sendo, portanto, cabível, a restituição em dobro.
5. Nas razões recursais, o recorrente alega, em síntese, não ser cabível a restituição de valores, porquanto houve o estorno do valor de R$ 4.009,00 na fatura de cartão de crédito do recorrido.
6. Contrarrazões ao ID 74501434.
III. Questão em discussão
7. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em saber se houve cobrança em duplicidade, bem como se estaria comprovado o estorno de valores em razão de erro sistêmico.
IV. Razões de decidir
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
9. Da repetição de indébito. O art. 42, § único, do CDC, estabelece que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.
10. Além disso, o c. STJ concluiu que a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do artigo 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo (EAREsp 1.501.756/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, por unanimidade, julgado em 21/2/2024).
11. No caso, o conjunto probatório evidencia a cobrança em duplicidade das parcelas em fatura de cartão de crédito. Por outro lado, não apresentou prova documental de estorno de valores na contestação, mas tão somente um “print” colacionado na peça recursal. Contudo, o art. 434 do CPC estabelece que incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações, de modo que o recorrente não se desincumbiu do ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido (art. 373, II, do CPC). Escorreita, portanto, a sentença.
V. Dispositivo
12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Custas recolhidas (ID 74501430). Recorrente condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
14. Fica arbitrado o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) à advogada dativa (artigo 21 da Lei Distrital 7.157/2022 e artigo 22, parágrafo 2o, do Decreto Distrital 48.821/2022). A emissão da certidão relativa aos honorários deverá ser providenciada pelo juízo de origem.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 42, § único, do CDC.
Arts. 373, II e 434, ambos do Código de Processo Civil.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp 1.501.756/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, por unanimidade, julgado em 21/2/2024.